Tribunal: TJDFT
Processo: 0718186-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÕES MENOS ONEROSAS. TENTATIVAS FRUSTRADAS. NOMEAÇÃO DE BENS. INÉRCIA.

1. Ausente comprovação de que a penhora de percentual razoável irá inviabilizar o funcionamento do condomínio, somado ao fato de que houve inércia em nomear bens à penhora, mostra-se razoável o deferimento da constrição de percentual incidente sobre o faturamento.

2. A penhora sobre a arrecadação mensal observará a fixação de percentual razoável e que não inviabilize o seu próprio funcionamento, visto que a receita auferida é utilizada para arcar com os custos de sua manutenção.

3. Embora seja medida excepcional, a penhora de faturamento do agravado encontra fundamento jurídico, uma vez que as tentativas de constrições menos gravosas foram frustradas.

4. Recurso conhecido e provido.